Tribunal: TJMMG
Processo: 2000131-07.2020.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - REJEIÇÃO.
- O cabimento dos embargos de declaração restringe-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
- A contradição que enseja a oposição de embargos de declaração é aquela possível de ser verificada ou apurada no inteiro teor do acórdão. Desta forma, não se pode arguir a existência de uma suposta contradição com parâmetros externos à decisão embargada (Precedentes: EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1801652/SP, relator Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 30/08/2021, publicação no DJe 02/09/2021; EDcl no AgInt no REsp 1460601/RO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgamento realizado em 10/08/2021, acórdão publicado no DJe em 18/08/2021).
- Verificada a ausência da omissão, obscuridade e contradição apontadas pelo embargante, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
- Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000131-07.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 03/02/2022 Publicação: 09/02/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO. - O cabimento dos embargos de declaração restringe-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). - A contradição que enseja a oposição de embargos de declaração é aquela possível de ser verificada ou apurada no inteiro teor do acórdão. Desta forma, não se pode arguir a existência de uma suposta contradição com parâmetros externos à decisão embargada (Precedentes: EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1801652/SP, relator Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 30/08/2021, publicação no DJe 02/09/2021; EDcl no AgInt no REsp 1460601/RO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgamento realizado em 10/08/2021, acórdão publicado no DJe em 18/08/2021). - Verificada a ausência da omissão, obscuridade e contradição apontadas pelo embargante, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. - Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Paulo Rodrigo Vieira da Silva e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, em rejeitá-los. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Paulo Rodrigo Vieira da Silva contra o acórdão de Evento 19 – ACOR1, decisão proferida pela colenda Segunda Câmara no sentido de negar provimento ao recurso de apelação por ele interposto (Evento 22 – EMBDECL2). Em suas razões recursais, o embargante aponta a ocorrência de supostas omissão, obscuridade e contradição. No tocante a existência de uma possível omissão, afirmou que o acórdão foi lavrado com falta de clareza na sua redação, especialmente quando deixou de analisar matéria fática ou de direito amplamente debatida nos autos. Transcrevo a matéria apontada pelo embargante: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ASSÉDIO MORAL com a flagrante perseguição ao ex-militar (lotação em Unidade diversa; escalas de serviços noturnos desarmado de plantonista da Companhia dentro de Aglomerados com alto índice de Criminalidade, além de condições desumanas, insalubres e indignas de trabalho) para ceifá-lo NOVAMENTE de maneira indevida da caserna militar pelo simples fato de ser advogado, patrocinado a própria causa e, mostrado a incompetência da PMMG; RETOMADA DO PAD 105317/17 arbitrariamente contrariando a CARTA MAGNA brasileira, quando simplesmente cerceou os postulados constitucionais do Autor, ao deixar de analisar novas provas juntadas aos autos (atestado médico válido com licença psiquiátrica válida por 60 dias e receituário médico), cerceando a ampla defesa e o contraditório, além do devido processo legal. Sobre a ocorrência de alguma obscuridade, o embargante alega que a sua pretensão é respaldada no art. 186 e no art. 927, “caput”, e parágrafo único, ambos do Código Civil brasileiro, e §6º do art. 37 da Constituição Federal (CF) de 1988. E aduziu: O Apelado ainda descumpriu como administrador e gestor de pessoas com suas responsabilidades de pagamento de pessoal ao deixar de pagar as verbas salariais proporcionais ao Apelante que, até o presente momento, encontra-se desempregado e desassistido pela PMMG (docs. anexos). Logo, ao dizer o Direito, o Douto Juízo a quo o fez totalmente contrário aos fatos e provas contidos nos autos, configurando-se tal medida em um Tribunal de Exceção e que motiva a total reforma da R. Sentença proferida. Ainda, no que concerne às nulidades em prejuízo do Apelante, o renomado Doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, em sua obra Manual de Direito Administrativo, 24ª Ed. aduz que: A apuração das infrações funcionais deve ser feita de forma regular, normalmente com as formalidades que rendam ensejo à precisa comprovação dos fatos, e se admitindo sempre ampla possibilidade de defesa por parte do servidor acusado da prática da infração. Como regra geral, a apuração de infrações funcionais é formalizada por meio de processo disciplinar, cuja tramitação é prevista em leis e outras normas regulamentares, geralmente de caráter estatutário. Não podemos, todavia, deixar de destacar que em tais procedimentos não pode o administrador abstrair-se do princípio do devido processo legal (due process of law), hoje inscrito expressamente na Constituição (art. 5º, LIV), pelo qual o Estado deve obedecer às próprias regras que institui. A respeito da suposta contradição existente no acórdão, disse que ele exaustivamente demonstrou que foi vítima de um complô em seu desfavor e, não obstante, houve entendimento e manifestação contrários aos novos fatos ocorridos após a reintegração, apresentados na petição inicial. Transcrevo a argumentação apresentada na petição de embargos sobre esse ponto, in verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 3.3- DA CONTRADIÇÃO Ora, o que o Embargante exaustivamente demonstrou que fora vítima de um COMPLÔ em seu desfavor: ASSÉDIO MORAL. Não obstante, o Embargante ter narrado cronologicamente os fatos instruindo devidamente na peça recursal, entenderam e se manifestaram TOTALMENTE CONTRÁRIO AOS NOVOS FATOS NARRADOS NOS AUTOS, ocorridos após sua REINTEGRAÇÃO À POLICIA MILITAR DE MG. Assim, o ACÓRDÃO proferido é NULO pois apresentou flagrante contradição entre a fundamentação e o decidido. A esse respeito, necessário destacarmos o artigo 2º do MAPPA, cujos princípios deixaram de ser integralmente cumpridos, senão vejamos: - Dos princípios do processo disciplinar... Art. 2º O Processo Disciplinar apresenta os seguintes princípios norteadores: I – legalidade objetiva: o processo disciplinar há que se embasar em uma norma legal, específica, sob pena de invalidade, conforme previsto no inciso II do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB); II – oficialidade: ainda que provocado por particular, a movimentação do processo disciplinar cabe à Administração; III – verdade material: a Administração pode valer-se de quaisquer provas, desde que obtidas licitamente, em busca da verdade dos fatos; IV – informalismo: dispensa forma rígida para o processo disciplinar, salvo se expressamente prevista em norma específica. A forma é necessária, mas flexível; V – garantia de defesa: decorre dos princípios constitucionais insculpidos na Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), notadamente nos incisos LIV e LV do seu art. 5º, que tratam da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal; VI – razoável duração do processo: assegura a todos, nos âmbitos judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação, conforme inciso LXXVIII do art. 5º da CRFB; VII – impessoalidade: impõe ao administrador que só pratique o ato para o seu fim legal. E o fim legal é unicamente aquele que a norma de direito indica expressa ou virtualmente como o objetivo do ato, de forma impessoal, conforme o caput do art. 37 da CRFB; VIII – moralidade: determina que não bastará à autoridade o estrito cumprimento da legalidade, devendo ele, respeitar os princípios éticos de razoabilidade e justiça, conforme disposto no caput do art. 37 da CRFB; No final de suas razões recursais, o embargante requereu que sejam conhecidos os embargos de declaração e, após, sejam providos para sanarem-se a omissão, a obscuridade e a contradição apontadas e, por conseguinte, sejam julgados e acolhidos os pedidos narrados na exordial. O Estado de Minas Gerais contra-arrazoou o recurso, requerendo o seu desprovimento (Evento 30 – CONTRAZ1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Em análise das razões recursais, verifico não assistir razão ao embargante, pelos motivos que passo a expor. O embargante alega a ocorrência de omissão, obscuridade e contradição, aduzindo, em síntese, a ausência de análise de fatos ocorridos após a determinação de sua reintegração determinada nos autos do Processo de n. 2001370-92.2019.13.0001. Da leitura da petição recursal, extraio três pontos levantados pelo embargante, que, ao seu ver, não foram apreciados por esta Segunda Câmara: o primeiro, um suposto assédio moral sofrido por ele após a sua reintegração; o segundo, o não pagamento de verbas remuneratórias pela Administração Militar; e, por fim, o terceiro, a alegação de comprometimento do seu estado de saúde antes e no momento de sua demissão, sustentando, inclusive, estar licenciado – fato que considera impeditivo da efetivação/ativação do ato disciplinar. Sobre o não pagamento de verbas decorrentes da demissão do militar, tem-se que a questão é meramente administrativa, e não disciplinar. A competência desta Justiça Militar se restringe às ações judiciais contra atos disciplinares militares, sendo assim, a matéria arguida não poderá ser analisada nesse âmbito. No tocante ao suposto assédio moral, entendo que não era cerne das razões por ele apresentadas na petição inicial e sequer estaria relacionado aos fatos que foram apurados no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria número 105.317/2017 – 4ª RPM. Sobre a licença, no acórdão de Evento 19 – ACOR1, tem-se o entendimento adotado para o presente caso, expressamente: Quanto à suposta irregularidade da notificação da decisão do improvimento recursal e da efetivação da sanção demissionária, diante do fato de o militar estar sob licença para tratamento de saúde, tem-se que o militar e o seu procurador foram notificados sobre o improvimento do recurso interposto, satisfazendo a necessidade de regular intimação do ato administrativo. O entendimento assente é de que “o fato de o acusado estar em licenças para tratamento de saúde não impede a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, nem mesmo a aplicação da pena de demissão”. Precedentes: RMS 28.695/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 4.12.2015 e AgRg no RMS 13.855/MG, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA, DJe 14.3.2013. Nesse sentido, a respeitável sentença de primeira instância, in verbis: “Apesar da existência de atestado médico, não há evidência de que o Autor estivesse sob licença para tratamento de saúde quando da demissão decorrente do improvimento recursal. Outrossim, ainda que o fosse, a alegação não procede. O artigo 44 da Lei Estadual n. 14.310/2002 assim estabelece: Art. 44 – O cumprimento da sanção disciplinar por militar afastado do serviço ocorrerá após sua apresentação, pronto, na unidade”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em um primeiro momento, em análise menos criteriosa do dispositivo, poderia se acreditar que para o cumprimento de toda e qualquer sanção disciplinar de militar afastado do serviço, somente ocorreria depois de apto ao trabalho. Outrossim, não é a melhor interpretação. Por questão lógica o dispositivo diz respeito das sanções de advertência, repreensão, prestação de serviço e suspensão, posto que exigem a permanência do militar no trabalho para serem aplicadas. Já as sanções de reforma disciplinar e demissão, de outro lado, não exigem o retorno ao trabalho do militar afastado, posto serem independentes dessa condição para serem aplicadas. Tanto o é que o artigo 2º, inciso II e o artigo 24, inciso VII da mesma lei impõem ao militar da reserva a sua aplicação, no que tange à pena de perda do posto, patente e graduação, apesar de afastado da atividade. Nesse ponto, pelas razões acima expostas, entendo que não há que se falar em modificação da decisão “a quo”. No tocante à não realização de nova perícia psicopatológica, nos autos do processo administrativo-disciplinar, no meu modesto entendimento há de prevalecer o que dispõe a respeitável sentença prolatada no Processo eproc n. 2001370-92.2019.9.13.0001, em que não há determinação de submissão do militar a nova perícia psicopatológica porquanto não houve anulação de atos anteriores ao de demissão. Segundo o contido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios serão interpostos em virtude de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, ainda para fins de prequestionamento. Sobre as supostas omissões e contradições, verifica-se dos autos que não assiste razão ao embargante, porque, ao contrário do afirmado por ele, as matérias invocadas como omissas, no julgamento da apelação cível por esta colenda Câmara, foram apreciadas e julgadas, tudo em conformidade com a abalizada doutrina e a jurisprudência. A contradição que enseja a oposição de embargos de declaração é aquela possível de ser verificada ou apurada no inteiro teor do acórdão. Desta forma, não se pode arguir a existência de uma suposta contradição com parâmetros externos à decisão embargada. Nesse sentido, tem-se a remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. 2. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1898749/AP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÕES. PARCIAL. 1. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ. Precedentes. 2. O papel desta Corte é uniformizar a interpretação da lei federal, de modo que não está autorizada a se debruçar sobre provas em sede de recurso especial, atividade reservada aos juízes de primeiro grau e aos Tribunais de apelação. 3. A formulação de tese, no âmbito de agravo interno, não suscitada em recurso especial, configura inovação recursal. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1801652/SP, relator Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 30/08/2021, publicação no DJe 02/09/2021). PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVA OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo. 2. No caso, não estão presentes nenhum dos vícios autorizadores do manejo dos aclaratórios, estando evidenciado, mais uma vez, o exclusivo propósito da parte embargante em rediscutir o mérito das questões já devidamente examinadas por esta Corte. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem asseverado que a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado. Precedente: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.319.666/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/2/2016. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1460601/RO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgamento realizado em 10/08/2021, acórdão publicado no DJe em 18/08/2021). No meu modesto entendimento, o embargante se insurge quanto às razões de convencimento expressas no r. acórdão desta Câmara. Ressalte-se que não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos das partes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Nesse sentido, destaca-se: PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. OMISSÃO, ART. 1.022, II, DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. COISA JULGADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Não se configurou a ofensa ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia como lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 2. A questão sobre o pagamento dos honorários advocatícios envolve, na realidade, análise da Lei do Estado de São Paulo, que foi utilizada pelo Tribunal local para solucionar a lide. A apreciação da questão por esta Corte encontra óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário"). 3. O Tribunal a quo entendeu que não ocorreu mácula à coisa julgada. Para alterar tal conclusão é necessário reexame de provas, inviável ante o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ, REsp 1719219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento realizado em 19/04/2018, acórdão publicado no DJe 23/05/2018). Entendo que o pretendido pelo embargante é a rediscussão do mérito do recurso de apelação, o que não se permite pela via estreita dos embargos. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. A solução integral da controvérsia, com motivação suficiente, não caracteriza violação ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. Hipótese em que o acórdão embargado concluiu: a) não se configurou a ofensa aos arts. 489 e 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada. Ademais, verifica-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição; b) o acórdão recorrido assentou que "já foi reconhecida a inexistência de contrato vigente na r. sentença de procedência do pedido de reintegração de posse. O contrato anterior possuía validade até 02/2014, sendo necessário novo aval ou nova subscrição da garantia, o que não ocorreu". Entretanto, a parte recorrente não impugnou o fundamento do acórdão recorrido, utilizado para indeferir o pleito. Assim sendo, a falta de manifestação sobre a questão atrai a incidência da Súmula 283/STF; c) reformar a conclusão do que foi decidido pela Corte a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 quo pressupõe revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AREsp 1749706/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento realizado em 23/08/2021, acórdão publicado no DJe 31/08/2021). A insatisfação da defesa com o mérito da decisão poderá ensejar recursos aos colendos tribunais superiores, e não embargos de declaração. Com essas considerações, não vislumbro a omissão suscitada pelo embargante na forma prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil, razão pela qual conheço dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeito-os. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 03 de fevereiro de 2022. Desembargador Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator